Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-45.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-45.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ANA LUISA CAMPELO DE SA

APELADO: MARIA SOCORRO DE SA SILVA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ART. 355 DO CPC. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LASTRO DOCUMENTAL MÍNIMO E DA AUSÊNCIA DE PROVA EXTINTIVA DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DA AUTORA PROVA DE FATO NEGATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE COMO MEIO DE SUPRIR INÉRCIA PROCESSUAL DA PARTE RÉ, AUSENTE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE REFORMA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A revelia da Fazenda Pública não produz os efeitos materiais do art. 344 do CPC, mas isso não impede o julgamento antecipado quando o conjunto documental já se mostra suficiente à formação do convencimento judicial.

Não há cerceamento de defesa se a própria parte recorrente, regularmente citada, deixa de contestar e, posteriormente, também se mantém inerte quando intimada para especificar provas.

Demonstrado o vínculo funcional da autora por meio do comprovante de rendimento de sequência nº 19392680 e alegado o não pagamento da remuneração de junho/2018, incumbia ao Município comprovar o fato extintivo da obrigação, isto é, o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não se pode exigir da servidora prova negativa impossível ou excessivamente difícil, como a demonstração cabal de que não recebeu valor que o ente público, por seus próprios registros, tem melhores condições de provar ter quitado.

A juntada de documentos em grau recursal não se presta a corrigir desídia processual da parte que, citada e intimada em primeiro grau, deixou de produzir a prova que estava ao seu alcance, sem demonstração de impossibilidade anterior.

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000084-45.2019.8.05.0142,
em que são partes as acima indicadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema

Salvador, .